Tribunal: TJDFT
Processo: 0003908-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Em análise ao presente feito, verifico que, embora devidamente intimada para apresentação das contrarrazões (Id. 31546096 – pág. 311), a d. defesa do acusado WESCLEY FAUSTO DE OLIVEIRA manteve-se inerte. Desta feita, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a d. defesa do acusado WESCLEY FAUSTO DE OLIVEIRA para apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (Id. 31546096 – págs. 300/308). Feito, promova nova vista dos autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 05 de abril de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator